Tribunal: TJDFT
Processo: 0756821-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756821-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORDACH DE SOUSA PAZ AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio Sena de Oliveira Melo em favor do paciente Jordach de Sousa Paz, contra ato da Excelentíssima Juíza de Direito Substituta Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, atuante no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC do TJDFT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Processo no 0711349-56.2025.8.07.0019. O paciente foi preso em flagrante em 17 de dezembro de 2025, no âmbito do Inquérito Policial no 2089/2025-27a DP, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, 140 e 147 do Código Penal (lesão corporal, injúria e ameaça), combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O impetrante sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, pois não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, limitando-se a invocar genericamente a gravidade dos delitos e o risco inerente à violência doméstica. Argumenta que não há elementos individualizados que evidenciem perigo atual, sendo a motivação baseada em conjecturas e presunções. Ressalta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita como motoboy e pizzaiolo, vínculos familiares sólidos, inclusive com filhos menores, além de não haver demonstração de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa enfatiza que a prisão preventiva, como medida excepcional, deve observar os requisitos do artigo 312 do CPP e não pode se fundamentar apenas na gravidade abstrata do delito ou em alegações não comprovadas. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e a lógica da subsidiariedade da prisão processual, citando precedentes do STJ e doutrina que reforçam a necessidade de fundamentação concreta e proporcionalidade na imposição da medida extrema. Sustenta que a decisão impugnada desconsiderou alternativas menos gravosas, como afastamento do lar, proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo e monitoração eletrônica. O impetrante também destaca que a vítima não mais reside com o paciente, reduzindo o risco de novos conflitos, e que este apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, ocupação lícita e enraizamento social. Aponta, ainda, inconsistências nos relatos da vítima e ausência de provas que justifiquem a segregação cautelar, reforçando que a prisão preventiva não pode assumir caráter de antecipação de pena. Diante disso, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente aquelas previstas nos incisos I, II, III e IX do artigo 319 do CPP, como afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo e uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a substituição definitiva da prisão preventiva por medidas menos gravosas, sem prejuízo das medidas protetivas cabíveis. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (lesão corporal, injúria e ameaça), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública. Consta dos presentes autos e dos autos do IP 0711349-56.2025.8.07.0019 que o paciente, no dia dos fatos, estando sob o efeito de uso de bebida alcoólica, ameaçou a vítima, dizendo que “Deus estava mandado ele dar um murro na cara da vítima”, a ofendeu chamando-a de “filha da puta” e “rapariga”, bem como praticou lesões corporais, colocando sua mão contra o pescoço da vítima, quando esta se encontrava deitada, bem como dando mordidas na região do abdome da vítima. O Laudo de Exame de Corpo de Delito no 51.828/2025 (ID 79871395) atesta a existência de lesões. Segundo a vítima, o relacionamento, que durou cerca de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, sempre foi conturbado, sendo que a vítima já teria sofrido agressões físicas e psicológicas em episódios anteriores, inclusive durante a gravidez da filha comum do casal. Além da gravidade concreta dos fatos, observa-se que o paciente ostenta condenação, sem trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Acrescente-se que o paciente já teve contra si deferidas medidas protetivas por violência doméstica envolvendo outra vítima e já tramitaram dois inquéritos policiais por porte de drogas para uso próprio. Nesse sentido, entende esta Corte de Justiça que condenações anteriores, ainda que sem trânsito em julgado, podem ser consideradas para avaliar o risco de reiterações criminosas. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em dois episódios distintos, com vítimas diferentes, incluindo exposição de órgão genital e simulação de masturbação em via pública. A autoridade coatora, Juiz da 2a Vara Criminal de Planaltina/DF, indeferiu o pedido de liberdade provisória. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de colaborar com a Justiça, pleiteando sua liberdade com ou sem imposição de fiança. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculosidade do paciente e da existência de condições pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pelo recebimento da denúncia. 4. O modo de execução do crime – com exposição do órgão genital em local público e em direção a vítimas do sexo feminino, inclusive na presença de uma criança – demonstra gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade, justificando a segregação cautelar. 5. Há registro de processo anterior contra o paciente, também por importunação sexual, o que indica reiteração delitiva e reforça o risco de reiteração criminosa. 6. A manutenção da ordem pública e a credibilidade do Poder Judiciário impõem a prisão preventiva como meio necessário de contenção da periculosidade evidenciada. 7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais. 8. A prisão cautelar, nesse contexto, não configura violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se destina à tutela da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da existência de risco de reiteração criminosa. 2. A reiteração de condutas típicas similares, ainda que sem trânsito em julgado anterior, pode fundamentar a necessidade da segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para a garantia da ordem pública. (Acórdão 2015294, 0716092-69.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. AÇÃO PENAL SENTENCIADA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos. Ademais, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313 do mesmo Código. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente; pelo recebimento da denúncia, em que se imputa ao acusado os delitos de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes, dano qualificado e corrupção de menores; e pelo risco de reiteração delitiva, considerando a existência de passagens por atos infracionais e de sentença penal condenatória, embora ainda não transitada em julgado, fazendo-se necessário o acautelamento da ordem pública. 3. Embora as passagens pelo Juízo da Infância e Juventude e as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 5. A superlotação carcerária ou as condições pessoais do agente não são suficientes para justificar a revogação da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais. 6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 2002668, 0717671-52.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 31/05/2025.). No caso concreto, o envolvimento anterior do paciente com delito de natureza diversa, aliada a gravidade da conduta que justificou a custódia cautelar, reforçam a necessidade da prisão preventiva. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, resta caracterizado o requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura